Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-91.2021.8.11.0101
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000030-91.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELZA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 168.669.578-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.”
(N.U 1005026-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1000030-91.2021.8.11.0101

APELANTE: ELZA DOS SANTOS PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELZA DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000030-91.2021.8.11.0101 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, promovida em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
em que se julgou “
IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora ELZA DOS SANTOS PEREIRA, em face de BANCO BRADESCO S.A. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC.”
.

(id. 177260402).

A apelante aduz que “
Não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir.
”.

Afirma que “
Inexiste, em suma, demonstração de que tenha agido culposamente ou dolosamente a apelante, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, que deve ser afastada.
”.

Pede o provimento do recurso apenas para afastar a condenação de multa por litigância de má-fé (id. 177260404).

Em contrarrazões, pede-se
o desprovimento do recurso (id. 177260407).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELZA DOS SANTOS PEREIRA
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000030-91.2021.8.11.0101 - Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, promovida em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
em que se julgou “
IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora ELZA DOS SANTOS PEREIRA, em face de BANCO BRADESCO S.A. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC.”
.

(id. 177260402).

A insurgência da parte autora é tão somente contra a condenação de pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, por entender, o juízo de primeiro grau, que a apelante agiu com má-fé em sua inicial.

Logo, incontroverso, que a contratação é valida, configurando a legitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da apelante, de modo que a sentença, nestes termos, permanece inalterada.

Quanto à aplicação de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido dado a causa à parte autora em razão de manifesto caráter temerária da lide, entendo que há acerto na sentença primária, pois fica demonstrado nos autos, a pratica de conduta maliciosa da apelante em questionar a legalidade da contratação em comento, tendo em vista que na hipótese de serem julgados procedentes os pedidos, trariam efetivos prejuízos à parte contrária, razão pela qual deve ser mantida.

Além disso, verifica-se que ficou evidenciada a má-fé da autora, que alterou a verdade dos fatos ao alegar que desconhecia o contrato de empréstimo consignado ora debatido, com o intuito de receber indenização por danos morais.

Sendo assim, a conduta sobredita atrai a aplicação dos artigos 80 e 81 do CPC,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...)

II - alterar a verdade dos fatos; (...)

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.(...)”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery apresentam as seguintes considerações sobre o art. 80, II do CPC:

“II: 8. Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou o elemento subjetivo "intencionalmente" do texto do CPC/1973 17 II, de sorte que, desde então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro inescusável. III: 9. Objetivo ilegal. Trata-se de ato unilateral da parte, que tem por objetivo conseguir algo vedado pela lei. Se for bilateral, haverá conluio caracterizador do processo fraudulento (CPC 142), ensejando até rescisão da sentença de mérito (CPC 966 III). V. coment. CPC 142 e 966 III.
” (Código de Processo Civil comentado - 3a. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 306)

Nesse ínterim:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMPROVADO – CONTRATO CANCELADO ANTES DO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da litigância de má-fé visa sancionar comportamentos contrários ao princípio da boa-fé processual, aqueles que se revelam flagrantemente resistentes ao cumprimento com exatidão das decisões, criando embaraços de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou, então, praticando inovação ilegal no estado de fato de bem ou de direito litigioso, além do óbvio que é prejudicar a parte contrária.”
(N.U 1005026-38.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VALIDADE DA FORMALIZAÇÃO - SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO - APLICAÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. - Evidenciado nos autos a regularidade da contratação e a transferência bancária, com a existência da dívida litigiosa, inclusive com a apresentação de contrato, em que exigida documentação pessoal e, comprovação do depósito, ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que os descontos decorrem de contratação válida e regular. - Ausentes, pois, os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, a improcedência da pretensão é medida que se impõe. - Restando evidenciada a prática de alguma das condutas constantes no art. 80, do CPC, é necessária aplicar uma penalidade a título de litigância de má-fé.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.106527-7/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente, nas razões recursais, atacou suficientemente os fundamentos da sentença, declinando os motivos do pedido de reexame da decisão. - Tendo a perícia grafotécnica sido conclusiva ao afirmar que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado pela autora, deve ser julgado improcedente o pedido inicial. - A parte que altera a verdade dos fatos, com o propósito de induzir o órgão jurisdicional a erro, incorre na hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, II, do CPC, pelo que deve ser condenada nas sanções previstas no artigo 81 do CPC.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.288772-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/07/2023, publicação da súmula em 21/07/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Mantenho os honorários atribuídos em seu grau máximo, mas sua exigibilidade fica suspensa em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023